Tribunal: TJDFT
Processo: 0712683-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE SEGUROS FIRMADOS MEDIANTE FRAUDE SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÍVIDAS NÃO CONTRAÍDAS PELA AUTORA. COBRANÇA IRREGULAR. DESCONTOS SOBRE A PENSÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OMISSÃO DO MAGISTRADO DE ORIGEM. CAUSA MADURA. JULGAMENTO NA INSTÂNCIA REVISORA (ART. 1.013, § 3o, III, CPC). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO DESEMBOLSO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ré optou pela não realização da perícia grafotécnica, o que a levou a arcar com o ônus de sua escolha, não comprovando a legitimidade do contrato. Ação ilícita caracterizada. Declaração de nulidade do contrato. Dever de indenizar reconhecido.
2. Pedido de declaração de nulidade do contrato firmado mediante fraude, formulado na petição inicial, não apreciado pelo magistrado a quo. Omissão configurada. Mácula reconhecida, mas que prescinde de determinação de retorno dos autos à instância de origem, uma vez que está o feito em condições de imediato julgamento. Art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Norma processual que autoriza o órgão revisor a suprir a omissão verificada na sentença recorrida.
3. Não sendo contratado pela consumidora o seguro fornecido pela associação ré, cabível a repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados, notadamente quando existe prova dos descontos das parcelas sobre o benefício previdenciário que percebia a apelante, a teor do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora relativos à repetição do indébito devem incidir a partir do desembolso, nos termos da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça e art. 397 do CC.
5. Na situação concreta, tem natureza exclusivamente patrimonial o sentimento de frustração suportado pela autora, vítima de fraude que gerou descontos indevidos sobre a pensão que recebe, porquanto não demonstrada efetiva violação aos atributos da personalidade. Dever de compensação por dano moral não caracterizado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários.